Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).
3. Demostrado que a documentação apresentada pelo réu é insuficiente ao objetivo de se verificar o direito ao recebimento de correção de valores da conta PASEP, se mostra necessário o recebimento da exordial com a consequente ordem para citação do réu a fim de que este preste contas perante o autor, a respeito da gestão de sua conta vinculada ao programa.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.